Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify">1. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou a decisão impugnada.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:14.2pt"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">2. A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na decisão recorrida acarreta o não conhecimento do agravo interno, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador (art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:240.75pt"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">3. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:14.2pt"><strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">4. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada.